Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729481-94.2020.8.07.0001 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING NORTE 303 DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (ids. 29928536 e 29991942), à i. Secretaria para excluir o processo da 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (27/10 a 08/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora